Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016881-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), ANA PAULA STIEVEN DE ROSSI - CPF: 021.659.301-89 (AGRAVANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), JOVIANE VACARIN ESPENS ARTUSO - CPF: 037.532.169-17 (AGRAVADO), JAKSON RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 054.103.761-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVADA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Apesar dos argumentos sustentados pela Agravante não restou demonstrado, de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, pelo menos em sede de análise prefacial, o que se verifica especialmente do Boletim de Ocorrência juntado no ID 118162946 - origem é que a Agravante teria ocasionado as lesões na Agravada que a impedem de laborar neste momento.

Outrossim, conforme bem registra a decisão agravada, a Recorrida comprovou renda de apenas R$ 1.333,00 (mil trezentos e trinta e três reais), referente à sua atividade como cozinheira, de modo que o pensionamento provisório deve observar sua renda mensal.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pela Agravante sem que haja prejuízo para a Agravada, levando em consideração a comprovação da sua renda mensal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA PAULA STIEVEN LEMES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada em seu desfavor por JOVIANE VACARIN ESPENS ARTUSO, que fixou pensão provisória em favor da Autora/Agravada de um salário mínimo e meio até a sua recuperação, fixando prazo de 6 (seis) meses, conforme atestado médico, determinando que após referido período, a Agravada deverá apresentar nova avaliação médica.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que os requisitos para a concessão de tutela antecipada em favor da Agravada não foram comprovados, acrescentando que a medida ocasionará efeitos irreversíveis.

Alega que a pensão deveria ser paga em razão de condenação por acidente de trânsito após averiguação durante o trâmite processual.

Verbera que o próprio juízo a quo reconheceu que a Agravada comprovou renda de um salário mínimo, não se justificando a fixação em um salário mínimo e meio.

Afirma a inexistência do periculum in mora ou perigo de dano à recorrida, havendo necessidade de revogação da liminar.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo com a revogação da liminar concedida à Recorrida, e, alternativamente pretende a redução do valor para 01 (um) salário mínimo.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte apenas e tão somente para reduzir o valor da pensão provisória em favor da Agravada para um salário mínimo (ID 176244194).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 179081184).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, causados por acidente de trânsito, ajuizada por JOVIANE VACARIN ESPENS ARTUSO, em face de ANA PAULA STIEVEN LEMES, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/03/2023, dado que a demandada atravessou a preferencial de uma movimentada avenida da cidade, o que lhe ocasionou fraturas, estando impossibilitada de trabalhar, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 4,666,33 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) até a data de sua recuperação.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória para fixar pensão provisória em favor da autora, no valor de 1,5 (um e meio) salários mínimos, devidos até sua recuperação que, com base no atestado médico, fixou inicialmente pelo prazo 06 (seis) meses, sendo que, deverá a autora, após o término dos 06 meses, trazer aos autos nova avaliação médica.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum para revogar a tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, reduzir o valor para 01 (um) salário mínimo.

Pois bem.

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise detida dos autos, tenho que agiu com acerto o Juízo de origem singular, porquanto, evidenciados os pressupostos autorizativos ao deferimento da tutela de urgência em favor da Recorrida.

Apesar dos argumentos sustentados pela Agravante não restou demonstrado, de maneira satisfatória a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que, pelo menos em sede de análise prefacial, o que se verifica especialmente do Boletim de Ocorrência juntado no ID 118162946 - origem é que a Agravante teria ocasionado as lesões na Agravada que a impedem de laborar neste momento.

Assim, no caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida à parte Agravada foram suficientemente demonstrados, uma vez que existe prova a corroborar a ocorrência do acidente de trânsito em que a Agravada foi vítima de fratura e ficou impossibilitada de laborar.

Nesse contexto, a dinâmica do ocorrido demonstra a necessidade de a Agravada receber o pensionamento provisório, que constitui verba alimentar e, neste momento processual, deve ser mantido diante da possibilidade de prejuízos, até mesmo de sobrevivência da Recorrida.

Outrossim, conforme bem registra a decisão agravada, a Recorrida comprovou renda de apenas R$ 1.333,00 (mil trezentos e trinta e três reais), referente à sua atividade como cozinheira, de modo que o pensionamento provisório deve observar sua renda mensal.

A jurisprudência da Corte Superior entende que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada (AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Pela pertinência, transcrevem-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. Pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito – Possibilidade – Autor submetido a cirurgia em razão de fraturas no fêmur – Impossibilidade temporária para o trabalho - Probabilidade do direito e perigo de dano grave presentes – Art. 300 do CPC/2015. Decisão Reformada. Recurso PARCIALMENTE provido.” (TJ-PR, AI: 0061971-96.2022.8.16.0000, Relator: Octavio Campos Fischer, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 05/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO MANTIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. Restando configurada a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300, do CPC, é de ser mantido o pensionamento provisório fixado ao agravado, afastado de suas atividades laborais. Mantida a decisão agravada, com a redução do quantum. Precedentes desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50978875420218217000, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO - INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PENSIONAMENTO - PERTINÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. I - E cabível a concessão de pensionamento provisório àqueles que sofrem acidente automobilístico e, em razão deste, são afastados de suas atividades laborativas, com fulcro no art. 950 do Código Civil de 2002. II - O pagamento de tal verba fica a cargo dos responsáveis pelo acidente e tem a finalidade de garantir a subsistência digna do acidentado e de sua família. III - Caso a parte comprove que não tem condições físicas de retornar ao seu trabalho, o prazo do pensionamento pode ser prorrogado.” (TJ-MG, AI: 10518120258547002, Relator: Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: 02/09/2014)

Dessa forma, é possível reduzir o valor da pensão a ser suportado pela Agravante sem que haja prejuízo para a Agravada, levando em consideração a comprovação da sua renda mensal.

Diante dessas considerações,
conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da pensão provisória em favor da Agravada para um salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023